Tribunal: TJMT
Processo: 1042722-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042722-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), EWERTON CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 034.302.451-92 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JEFFERSON EMIDIO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 713.130.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JURÍDICO DA CUSTÓDIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
(
MT
)
que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de apetrechos destinados à mercancia ilícita.

II.
Questão em discussão:

A
s
ques
tões
em discussão consiste
m
em saber se: (i) há constrangimento ilegal por excesso de prazo;
e

(
i
i
) se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva.

III. R
azões de Decidir:

1
. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo, por constituir novo título jurídico apto a embasar a custódia cautelar.

2
. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e na presença de instrumentos típicos do tráfico.

3
. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária fundamentação exauriente na sentença condenatória.

4
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. D
ispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo, por constituir novo título jurídico da custódia cautelar. 2. É legítima a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da segregação, notadamente a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 387, § 1º; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 506.418/BA; STJ,
AgRg
no RHC 196.543/SP; TJMT, HC 1014494
-
69.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
em favor de
EWERTON CONCEIÇÃO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da
A
ção
P
enal n. 1005117
-
92.2025.8.11.0002.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29, do Código Penal, por fatos ocorridos em 29/01/2025, tendo sido preso em flagrante e, posteriormente, convertida a prisão em custódia cautelar preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a inicial, a prisão decorreu de operação policial que resultou na apreensão de substância entorpecente (
2,075 kg de cocaína e 7.080 kg de maconha
)
no interior de veículo utilizado pelo paciente, bem como em sua residência e em imóvel indicado por ele, além de apreensão de balanças de precisão,
ácido bórico,
apetrechos para preparo de droga e outros elementos de tráfico (Id. 332239877).

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença, sustentando que o paciente se encontra preso desde 29/01/2025 e que, mesmo com a instrução processual finalizada, ainda não foi prolatada sentença nos autos.

Sustenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é pai de menor de 12 anos de idade, além de não ter dado causa a quaisquer dilações no processo.

Alega violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando, assim, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts
. 316, 321, 282, § 6º, e 319, todos do CPP.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada e/ou relaxada a prisão preventiva da paciente, fixando-lhe, caso necessário, medidas cautelares diversa da segregação.

Documentação juntada
(I
d.
332239880; Id. 332239879; Id. 332239884; Id. 332239886; Id. 332239885; Id. 332239887; Id. 332239888; Id. 332239889; Id. 332239893; Id.
332239890; Id. 332239892; Id. 332239891; Id. 332239897 e Id. 332239896
).

Liminar indeferida (Id.
332538893
).

Informações prestadas
pela autoridade coatora (Id.
333228888
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer d
e
lavra
do
Procurador
a

de Justiça
Rosana Marr
a
,
opinou pela denegação da ordem (
Id.
338165891
).

É o relatório.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Como consignado no relatório,
a
defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação da sentença. Afirma que
já houve o encerramento da instrução probatória, estando os
autos est
ão conclusos desde
4/8/2025
, sem
a publicação de sentença condenatória.

Ao ser oficiada para prestar informações, a autoridade apontada como coatora informou que a sentença foi prolatada em 10/12/2025, ocasião em que julgou procedente
pedido d
a denúncia, condenando a paciente ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (Id. 336588878).

A superveniência da sentença condenatória afasta a alegação de excesso de prazo, uma vez que ocorre a alteração do título jurídico da custódia cautelar. Ademais, a prisão preventiva foi reavaliada à luz do novo cenário processual, com fundamentação atualizada, a qual será examinada
a seguir
.

Da análise dos autos, verifica-se que, em audiência de custódia, o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. A decisão assentou, em síntese,
a
quantidade total de entorpecentes apreendidos
com o paciente
Ewerton e o corréu Jefferson.

Após
,
terminada a fase de instrução, foi prolatada sentença condenatória nos seguintes termos
:

A prática do crime de tráfico de drogas pelo réu EWERTON é indiscutível, sobretudo diante de sua confissão de que, de fato, mantinha tabletes de maconha em sua residência, local
onde
também foram encontrados diversos petrechos que indicam a destinação comercial do entorpecente.

Quanto ao réu JEFFERSON, embora tenha negado a autoria delitiva, alegando que o local onde a droga foi encontrada seria de livre acesso e que qualquer pessoa poderia tê-la deixado ali, sustentando, ainda, desconhecer a existência do ilícito, tal versão não encontra respaldo nas provas dos autos.

O fato é que o entorpecente foi localizado em seu ambiente de trabalho e, segundo afirmado pelos agentes policiais, o próprio JEFFERSON apontou o local exato onde se encontrava o tablete apreendido, demonstrando seu pleno conhecimento sobre a droga.

Ademais, partindo das premissas de que: ambos os réus disseram que no dia da apreensão EWERTON esteve no estabelecimento comercial de JEFFERSON a fim de buscar uma peça; no local foi apreendido um tablete de

maconha; conforme relato dos policiais, o réu EWERTON informou que JEFFERSON

seria seu fornecedor, resta evidente o vínculo existente entre ambos e
evidencia o envolvimento de JEFFERSON no comércio ilícito de entorpecentes.

(...).

Levando em conta o quantitativo de pena imposto aos réus em conjunto com a existência de circunstância judicial específica desfavorável (quantidade e natureza das drogas) para ambos os réus, fixo, o regime FECHADO para o cumprimento da sanção privativa de liberdade com base no art. 33, §§ 2º e 3º do CP
.
(Id. 336588878)

(grifos meus).

No caso dos autos, como já demonstrado, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública,
diante d
a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
com o paciente e o corréu Jefferson
(2
,075 kg de cocaína e 7.080 kg de maconha).

Ao consignar na sentença que a situação fática que
deu
ensejo à
segregação cautelar permanece íntegra
,
entende-se que as
circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar
estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam, não havendo alteração da situação fática, de modo que a
alegada ausência de fundamentação
ou desproporcionalidade da medida
não se sustenta.

O direito de recorrer em liberdade pode ser legitimamente negado ao réu quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente diante da gravidade concreta d
a conduta
praticada pelo paciente.

No caso dos autos, o paciente não apenas foi surpreendido na posse de quantidade e variedade consideráveis de entorpecentes, como também estavam em seu poder diversos apetrechos destinados à mercancia ilícita.

Foram apreendidos: 1 (um) rolo de plástico filme;
2 (dois) copos de liquidificador e 3 (três) bases de liquidificador contendo resquícios de cocaína; 1 (uma) porção de sacos plásticos transparentes com fechamento tipo z
ip
contendo resquícios de maconha; 1 (um) copo de liquidificador; 4 (quatro) colheres metálicas; 1 (uma) faca metálica; 1 (uma) panela metálica; e 3 (três) balanças digitais, todos com resquícios de maconha e cocaína.

A apreensão de tais instrumentos, notadamente balanças de precisão, embalagens, utensílios para fracionamento e preparo da droga são
circunstâncias que acentuam a gravidade da conduta
praticada pelo paciente
.

Nesse sentido
:

7. A segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública (
periculum
libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), apetrechos para comercialização e expressiva
quantia em dinheiro
,
somados ao
modus operandi
que envolveu a utilização de adolescente na empreitada criminosa.

8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, demonstrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O comportamento evasivo e a atitude suspeita legitimam a abordagem policial, assim como a situação de flagrância em crime permanente, amparada em fundadas razões, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial; além disso, a superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título a embasar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ou alegações de violência ocorridas durante o flagrante.
2. É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da beneficiária deste
writ
e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CPP,
arts
. 244, 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 1467500
AgR
; STJ,
AgRg
no RHC n. 194.215/PR; TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43 da TCCR.

(N.U 1032326-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/
2025
)
.
(grifos meus).

Também c
umpre registrar

que o STJ tem decido que em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, não se exige sequer fundamentação exauriente pela manutenção da segregação, quando da sentença condenatória. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.

1.
"Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 25/6/2020)
. (...)
3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (
AgRg
no HC 582.326/PR, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 196.543/SP,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
c
onv
.
do
TJDFT
), Sexta Turma, j
.
em 17/
0
6/2024,
DJe
de 19/
0
6/2024)
(grifos meus).

(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie
sub judice
. (...) (
AgRg
no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023
,
DJe
de 24/03/2023) (grifos meus).

Perfilhando o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
-
OPERAÇÃO BABILÔNIA
-
CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO
-
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - VALIDADE -
PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA

-
MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO
-

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
. Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando
o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP
, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes,
além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo
.

(TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL:
1014494-69.2020.8.11.0000, Rel
. Des.
PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal, j. em
02/09/2020
, Data de Publicação: 08/09/2020)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
.
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(STJ -
AgRg
no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2021).

(TJMT - HC:
1011628
-
83
.
2023
.
8
.
11
.
0000,
Rel. Des.
JOS
É
ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j. em
15/08/2023
, Data de Publicação: 20/08/2023)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11 .343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. (...). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS
AUTOS. (...).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
–
Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ewerton Conceição Ribeiro
,
mantendo a decisão de origem que lhe negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026